Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710243-24.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0701358-64.2022.8.07.0018 promovida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 115996328 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a redistribuição dos autos por sorteio, ao fundamento de que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, é impróprio se falar em distribuição aleatória. Argumenta que, na ação executiva proposta pelo sindicato da categoria, não são os titulares do direito material, em nome próprio e em litisconsórcio ativo facultativo, que postulam em juízo o cumprimento de direito individual homogêneo vindicado, mas sim o sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, que atua em nome próprio na defesa de direitos dos substituídos processuais. Assim, sustenta a natureza coletiva da ação, pois é nítida a transcendência dos interesses meramente individuais envolvidos. Ressalta que, no cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente da sistemática das execuções coletivas, os honorários advocatícios são fixados independentemente de impugnação, na forma da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, entende que o reconhecimento da natureza coletiva do cumprimento de sentença proposto pelo sindicato vai ao encontro dos próprios interesses da Fazenda Pública e da Administração Judiciária. Ao final, o agravante requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja fixada a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, sendo-lhe deferidas as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em sede recursal. Esta Relatoria nos termos do despacho de ID 34165491 determinou o recolhimento em dobro do preparo, o que foi efetuado pelo agravante sob o IDs 34497783 e 34497784. Observa-se que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 às 15:27:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora